Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721115-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APELADO: ZELIA MARIA DE ALMEIDA LEITE ARAUJO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44689718- Pág.1/18, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora